Tribunal: TJMT
Processo: 1002198-06.2024.8.11.0087
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002198-06.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RONILSON DO CARMO - CPF: 292.495.892-04 (APELADO), JOAO MOTTA DA SILVA - CPF: 025.194.951-62 (ADVOGADO), ALBERTINA CORREA LIMA - CPF: 095.977.782-20 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PENSÃO ENTRE EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos devidos pelo ex-cônjuge, após nove anos de pagamento, sob o fundamento de que a apelante, pessoa idosa com 67 anos, já recebe benefício assistencial (BPC-LOAS) e o apelado demonstrou alteração em sua situação financeira.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal requerida pela apelante; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, considerando o binômio necessidade-possibilidade e o caráter excepcional e temporário dessa modalidade de alimentos.

III. Razões de decidir

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando as questões debatidas podem ser solucionadas com base nas provas documentais já produzidas, sendo prescindível a produção de prova testemunhal para verificar alteração no binômio necessidade-possibilidade.
4. A pensão alimentícia entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, devendo ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para sua inserção no mercado de trabalho, sendo a perpetuidade admitida apenas em situações excepcionais.
5. O período de nove anos de pagamento de alimentos é considerado suficiente e razoável para que o alimentando possa se restabelecer financeiramente, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A existência de benefício assistencial (BPC-LOAS) e a inclusão em programas sociais garantem o mínimo existencial à apelante, enquanto o apelado demonstrou alteração em sua situação financeira, residindo em imóvel alugado e não possuindo renda fixa como taxista.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A exoneração de alimentos entre ex-cônjuges pode ser deferida não apenas pela modificação do binômio necessidade-possibilidade, mas também pela demonstração de que o alimentando teve tempo suficiente para buscar sua autonomia financeira. 2. O recebimento de benefício assistencial pelo ex-cônjuge, aliado ao caráter excepcional e transitório da obrigação alimentar, justifica a exoneração quando o pagamento já perdurou por tempo considerável."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.699; CPC, arts. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1688619/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-MT 00002778120168110031, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALBERTINA CORREA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por
RONILSON DO CARMO
.

Conforme se depreende dos autos, o apelado ajuizou ação de exoneração de alimentos em face da apelante, sua ex-companheira, alegando, em síntese, que foi condenado a prestar pensão alimentícia no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) mensais, em decorrência de sentença prolatada nos autos da Ação de Divórcio Litigioso nº 1762-50.2013.811.0087. Sustentou que vem cumprindo rigorosamente com a obrigação alimentar há aproximadamente 9 (nove) anos, período em que a alimentanda permaneceu em condições financeiras precárias. Argumentou, contudo, que atualmente não possui meios de arcar com a pensão compensatória, além de que a requerida teria condições de prover seu próprio sustento (id. 344982365).

O magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente o feito, por entender desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, I, do CPC, e, no mérito, julgou procedente o pedido para exonerar o requerente da obrigação alimentar em relação à requerida (id. 344982365).

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação (id. 344982367), arguindo, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento implícito da produção de prova testemunhal. No mérito, sustentou a ausência de comprovação da alteração do binômio necessidade/possibilidade e a manutenção de sua necessidade, por ser pessoa idosa, com problemas de saúde e sem qualificação profissional, dependendo do benefício assistencial BPC-LOAS para sua subsistência.

Em contrarrazões (id. 344982369), o apelado refutou os argumentos da apelante, defendendo a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial, por não vislumbrar hipótese legal para tanto (id. 354734858).

Recorrente isenta do recolhimento do preparo (id. 345831359).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Como já relatado, versam os autos acerca do
recurso de apelação
interposto por
ALBERTINA CORREA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por
RONILSON DO CARMO
.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A apelante suscita,
preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, argumentando que o magistrado de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, indeferindo implicitamente a produção de prova testemunhal por ela requerida, o que teria prejudicado sua defesa.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

O artigo 370 do Código de Processo Civil estabelece que "
caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
", sendo-lhe facultado "
indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias
". Trata-se da consagração do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado possui ampla liberdade na condução do processo e na formação de seu convencimento, podendo determinar a produção das provas que entender necessárias e indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

No caso em análise, o magistrado entendeu ser desnecessária a produção de prova testemunhal, por considerar que as questões debatidas nos autos poderiam ser solucionadas com base nas provas documentais já produzidas. Tal entendimento encontra respaldo no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento antecipado do mérito quando "
não houver necessidade de produção de outras provas
".

No caso em tela, a controvérsia central gira em torno da exoneração da obrigação alimentar, sendo necessário verificar se houve alteração no binômio necessidade-possibilidade que justifique a medida. Tal análise pode ser realizada com base nos documentos já acostados aos autos, sendo prescindível a produção de prova testemunhal.

Ademais, a apelante não demonstrou de forma específica qual prejuízo teria sofrido com o julgamento antecipado da lide, limitando-se a alegar genericamente que pretendia comprovar sua condição de saúde debilitada, a impossibilidade de inserção no mercado de trabalho e a efetiva dependência econômica da pensão recebida. Ocorre que tais circunstâncias poderiam ser demonstradas por meio de documentos, como laudos médicos, comprovantes de rendimentos e despesas, entre outros, não havendo necessidade de prova testemunhal para tanto.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA
. EX-CÔNJUGE. ALIMENTADA QUE CONTRAIU NOVAS NÚPCIAS. CESSAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. PREVISÃO DO ART . 1.708 DO CC. IRREPETIBILIDADE E COMPENSAÇÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA Nº 621 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1 -
Não prospera a alegação de cerceamento ao direito de defesa pelo indeferimento da produção de provas testemunhais quando os elementos de prova amealhados aos autos são suficientes para elucidar a questão fática, nos termos do artigo 371 do CPC
. 2 A prestação de alimentos entre ex-cônjuges tem caráter excepcional, devendo ser fixada, em regra, por prazo determinado. 3 - Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, cessa o dever de prestar alimentos quando a parte alimentada contrai novas núpcias, união estável ou concubinado. 4 - Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade (Súmula nº 621 do STJ). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO – apelação

(CPC): 04224099820188090117, Relator.: Des(a). CARLOS ROBERTO FAVARO, Data de Julgamento: 03/08/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 03/08/2020)

Portanto, não se vislumbra qualquer cerceamento de defesa no caso em análise, razão pela qual
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito
:

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de exoneração da obrigação alimentar devida pelo apelado à apelante, sua ex-companheira, em razão de suposta alteração no binômio necessidade-possibilidade.

Inicialmente impõe-se esclarecer que é possível o pagamento de alimentos entre (ex) marido e mulher, nos termos do que prevê os artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.695
- São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.

Art. 1.694
. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Dessa forma, a fixação de alimentos entre ex-cônjuges
possui caráter excepcional e transitório
, exigindo a comprovação cumulativa da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695 do Código Civil.

Quanto ao dever da mútua assistência, Milton Paulo de Carvalho Filho ensina que:

"
a mútua assistência consiste no dever de amparo material (auxílio econômico) e moral (proteção dos direitos da personalidade do cônjuge: vida, integridade física e psíquica, honra e liberdade). O dever de mútua ajuda é, na verdade, um dever de conteúdo ético, fundado na solidariedade
". (Código Civil Comentado: doutrina e jurisprudência: coordenador Cezar Peluso. 10 ed. rev. e atual. Barueri, SP: Manole, 2016. p. 1.574).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a pensão alimentícia entre ex-cônjuges deve ser fixada, em regra, com termo certo, assegurando ao beneficiário tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho. A perpetuidade do pensionamento só se justifica em situações excepcionais, como incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho.

Vejamos:

2.
A fixação de alimentos entre ex-cônjuges tem natureza excepcional, só sendo cabível àquele que não possua condições laborais, ainda que temporariamente, de se sustentar, por isso, deve-se analisar as circunstâncias do caso concreto
. (STJ - AREsp: 2683337, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 15/10/2024)

Assim, somente fará jus ao recebimento de alimentos quem demonstrar efetivamente a necessidade de perceber o auxílio para sobreviver, dado o caráter excepcional dos alimentos entre ex-cônjuges.

No caso em análise, verifica-se que o apelado vem pagando alimentos à apelante há aproximadamente 9 (nove) anos, período considerável que, em tese, seria suficiente para que a alimentanda buscasse meios de prover seu próprio sustento. O STJ assentou que ‘
a obrigação que perdura por uma década retrata tempo suficiente e razoável para que a alimentanda possa se restabelecer e seguir a vida sem o apoio financeiro do ex-companheiro’
. (RECURSO ESPECIAL Nº 1.688.619 - MG (2017/0185204-7))

Contudo, é necessário analisar as peculiaridades do caso concreto para verificar se estão presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da obrigação alimentar.

Conforme se depreende dos autos, a apelante é pessoa idosa, contando atualmente com 67 anos de idade, conforme mencionado na sentença recorrida. Além disso, alega possuir problemas de saúde e dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, em razão de sua idade avançada e da falta de qualificação profissional, uma vez que durante a união conjugal teria se dedicado exclusivamente aos cuidados do lar e da família.

Por outro lado,
a apelante é beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC-LOAS)
, conforme ela própria afirmou em sua contestação (id. 169647816). Tal benefício, previsto no artigo 20 da Lei nº 8.742/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), é concedido à pessoa idosa ou com deficiência que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família,
garantindo-lhe o recebimento de um salário-mínimo mensal
.

Acrescento que de acordo com o documento de id. 344981998, a Defensoria Pública incluiu a recorrente ‘
NOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DISPONÍVEIS NESTA MUNICIPALIDADE,
tais como fornecimento mensal de uma cesta básica mensal 1, concessão de tarifa social de energia elétrica e auxílio alimentação, além de toda assistência de apoio necessário para viver com dignidade
, por ser pessoa pobre e desamparada no sentido jurídico do termo’.

Assim, embora a apelante alegue necessitar dos alimentos para sua subsistência, verifica-se que ela já possui uma fonte de renda, consistente no benefício assistencial, que visa justamente garantir o mínimo existencial às pessoas idosas ou com deficiência que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Ademais, não há nos autos comprovação robusta de que a apelante possua despesas extraordinárias com saúde ou outras necessidades especiais que justifiquem a manutenção da obrigação alimentar, além do benefício assistencial já recebido.

Por outro lado, o apelado demonstrou que sua situação financeira sofreu alteração significativa. Conforme se verifica do contrato de locação juntado aos autos (id. 344982351), o apelado reside atualmente em imóvel alugado, o que evidencia que não possui casa própria. Além disso, alega que não possui meios de arcar com a pensão compensatória, o que sugere dificuldades financeiras.

É importante ressaltar que a obrigação alimentar deve ser fixada com base no binômio necessidade-possibilidade, conforme previsto no artigo 1.694, § 1º, do Código Civil, que estabelece que "
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
". Assim, mesmo que se reconheça a necessidade da alimentanda, é preciso considerar também a capacidade contributiva do alimentante.

No caso em análise, verifica-se que o apelado, que trabalha como taxista, conforme mencionado nas contrarrazões (id. 344982369), não possui renda fixa, estando sujeito às variações do mercado e à concorrência crescente dos aplicativos de transporte, o que pode comprometer sua capacidade de arcar com a obrigação alimentar.

No caso em tela, embora a apelante alegue dificuldades para se inserir no mercado de trabalho em razão de sua idade avançada, verifica-se que ela já recebe o benefício assistencial BPC-LOAS, que visa justamente garantir o mínimo existencial às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, além de constar dos programas assistenciais do Município. Assim, não se vislumbra situação excepcional que justifique a manutenção da obrigação alimentar de forma vitalícia.

Sobre a matéria em comento destaco os seguintes julgados:

(...) 4. Os alimentos entre ex-cônjuges possuem caráter excepcional e transitório, sendo cabíveis apenas quando demonstrada a incapacidade permanente do alimentando para prover seu próprio sustento (STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 26/03/2021). 5. No caso concreto, restou comprovado que a apelante recebe aposentadoria por idade no valor de R$1 .412,00 mensais, indicando alteração relevante na sua capacidade de subsistência, o que justifica a exoneração da obrigação alimenta r. 6. A exoneração de alimentos entre ex-cônjuges não depende exclusivamente da alteração do binômio necessidade-possibilidade, mas também da avaliação da capacidade do alimentando de prover seu próprio sustento e do tempo decorrido desde o início do pagamento da pensão (STJ, REsp 1829295/SC, Rel. Min . Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/03/2020). 7. Considerando que a obrigação alimentar perdurou por mais de 10 anos e que a apelante dispõe de benefício previdenciário, não há elementos que justifiquem a continuidade da obrigação alimentar. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A exoneração de alimentos entre ex-cônjuges pode ser deferida não apenas pela modificação do binômio necessidade-possibilidade, mas também pela demonstração de que o alimentando teve tempo suficiente para buscar sua autonomia financeira . 2. O recebimento de benefício previdenciário pelo ex-cônjuge alimentando, aliado ao caráter excepcional e transitório da obrigação alimentar, justifica a exoneração do alimentante.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1 .694 e 1.699; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1692597/SP, Rel . Min. Raul Araújo, DJe 26/03/2021; STJ, REsp 1829295/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 13/03/2020; TJMG, Apelação Cível 1 .0000.23.167506-7/002, Rel. Des . Teresa Cristina da Cunha Peixoto, j. 12/09/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23 .319109-7/001, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 23/02/2024. (TJ-MG - Apelação Cível: 50281139520238130433, Relator.: Des.(a) Roberto Apolinário de Castro, Data de Julgamento: 20/02/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 21/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO –
SENTENÇA QUE FIXOU ALIMENTOS À EX -CÔNJUGE – CASAL SEPARADO HÁ MAIS DE 06 ANOS – TEMPORARIEDADE DO ENCARGO E CONCESSÃO DE TEMPO SUFICIENTE PARA A ALIMENTANDA BUSCAR PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO – FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA VITALÍCIA – DESCABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A pensão alimentícia é determinada para assegurar ao ex-cônjuge tempo hábil para sua inserção, recolocação ou progressão no mercado de trabalho.
O pagamento perpétuo só se justifica em situações excepcionais, quando há incapacidade laboral permanente ou quando se constata a impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. O concurso do requerido à autora surtiu efeito no tempo, e a pensão atual pretendida não pode lhe agrilhoar ao encargo vitalício, sob pena de inversão dos valores da natureza da verba alimentar. (TJ-MT 00002778120168110031 MT, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021)

Portanto, considerando que o apelado vem pagando alimentos à apelante há aproximadamente 9 (nove) anos, que a apelante já recebe o benefício assistencial BPC-LOAS, que visa garantir o mínimo existencial às pessoas idosas em situação de vulnerabilidade social, e que o apelado demonstrou alteração em sua situação financeira, residindo atualmente em imóvel alugado e não possuindo renda fixa, entendo que a sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida a exoneração da obrigação alimentar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026